Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Privilégio. Antecedentes. Período depurador.
1 - As condições do flagrante - em local conhecido como ponto de tráfico, após denúncia prévia, monitoramento policial, filmagem do réu em atitude típica de traficância, apreensão de porção de droga em poder do réu e na casa da mãe dele, bem como balança de precisão -, somadas ao depoimento do policial e confissão parcial do réu, são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
2 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo se, pouco antes de preso, o acusado estava vendendo droga no local.
4 - Não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 se o réu é reincidente e tem maus antecedentes e as circunstâncias do caso concreto indicam que se dedica a atividades criminosas – denúncias anônimas, monitoramento prévio do réu, por duas semanas, e filmagem do réu em movimentação típica de traficância.
5 - Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.
6 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
7 – Apelação não provida.